Tribunal: CARF
Processo: 19395.900668/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19395.900668/2013-13
ACÓRDÃO
1102-001.376 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETRÓLEO BRASILEIRO S A - PETROBRAS (SUCESSORA DE COMPANHIA
PETROLÍFERA MARLIM)
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OFERTADO. LIQUIDEZ E CERTEZA. PROVA. ÔNUS
DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a prova de que o crédito oferecido em Declaração
de Compensação reúne os atributos de liquidez e certeza.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2005
CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE. DEDUÇÃO DO TRIBUTO DEVIDO.
REQUISITOS. PROVA DA RETENÇÃO. CÔMPUTO DAS RECEITAS NA BASE DE
CÁLCULO DA CSLL.
Na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do tributo devido o
valor retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição (inteligência da
Súmula CARF n° 80).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (substituto convocado)
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.376 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.900668/2013-13
2
e Fernando Beltcher da Silva. Ausente o Conselheiro André Severo Chaves, substituído pelo
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira.

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em face do Acórdão n° 108-002.709,
da 29a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08.
Na origem, a sucedida COMPANHIA PETROLÍFERA MARLIM apresentara Declaração
de Compensação (“DComp”), mediante a qual intentara liquidar débitos próprios lançando mão de
crédito alusivo ao saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do ano-calendário
2005, indébito reclamado no montante de R$ 6.172.924,74.
A autoridade fiscal proferiu Despacho Decisório reconhecendo direito creditório ao
contribuinte no valor de R$ 2.807.731,15, ao argumento de que para liquidação da contribuição
devida no ajuste anual (R$ 4.521.319,96), as parcelas de composição do saldo negativo (R$
10.694.244,71) parcialmente se confirmaram (R$ 7.329.051,11).
Restaram não confirmados R$ 3.365.193,60 em retenções efetuadas pela PETRÓLEO
BRASILEIRO S/A, que veio a ser a sucessora da requerente, pois a receita correspondente fora
apenas em parte oferecida à tributação.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, na qual, preliminarmente, a sucessora
suscitou cerceamento do direito de defesa e violação ao contraditório, dada a alegada ausência de
fundamentação no Despacho Decisório.
Quanto ao mérito, a manifestante defendeu haver desembolsado à sucedida
R$ 864 milhões em 2005, em razão de transações havidas entre as partes. Em decorrência, retivera
R$ 8.640.000,00 a título da CSLL, sob o código “6190”, como comprovaria o informe de rendimentos
trazidos aos autos em anexo à Manifestação de Inconformidade.
O colegiado de primeira instância rejeitou a preliminar suscitada e, no mérito, julgou
aquele apelo improcedente, pois o contribuinte não provara o oferecimento das receitas à
tributação, fundamento para a glosa da retenção.
Intimada da decisão, a Recorrente apresentou seu recurso no trintídio legal,
levantando os seguintes argumentos:
A motivação do acórdão recorrido para o indeferimento do pedido de restituição
não se sustenta nas normas aplicáveis ao caso, notadamente com o disposto no art.
8o da IN RFB 900/2008, então vigente à época.
A norma em questão possibilita que o sujeito passivo que efetuou a retenção
indevida ou a maior do tributo poderá repetir o indébito desde que comprove a
devolução ao beneficiário da quantia correspondente, promova as retificações
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.376 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.900668/2013-13
3
devidas em suas obrigações acessórias e efetue o respectivo lançamento contábil
de estorno.
Pois bem. No presente caso, a recorrente demonstrou a retificação de suas
obrigações acessórias e, em relação às empresas que sofreram as retenções,
apresentou declaração por elas firmada renunciando ao direito de repetir o
indébito.
Os documentos aludidos contêm declaração formal das empresas contratadas pela
recorrente de que não é de seu interesse a repetição do indébito decorrente das
retenções indevidas.
Ora, se uma empresa, com fins lucrativos, renuncia ao direito de repetir um
indébito tributário em favor de sua fonte pagadora, não pode haver dúvidas de que,
ao fim e ao cabo, esta empresa não sofreu qualquer prejuízo por conta da operação
que acarretara o indébito.
[...]
Assim, embora não conste dos documentos em análise a menção expressa ao fato
de as empresas contratadas terem se ressarcido das retenções indevidas, não há
dúvidas de que, para os efeitos perseguidos pela norma tributária, estas empresas
não suportaram os ônus decorrentes.
Assim, fica demonstrado o cumprimento da norma regulamentar supramencionada
que, aliado às obrigações acessórias e aos registros contábeis da recorrente – os
quais podem ser verificados pela fiscalização em sede de diligência –, perfazem a
prova do direito creditório declarado.
[...]
Conforme evidenciado da leitura do despacho decisório e do acórdão recorrido, a
existência do indébito pleiteado pela recorrente não é negada, sendo certo que o
único argumento para o indeferimento de seu pedido seria o entendimento de que
cabe a interessada apresentar documentos que já são de conhecimento e posse da
Receita.
Observe-se ainda que o processo está instruído suficientemente, com todos as
informações que comprovam a regularidade da PERD/COMP realizada.
A Recorrente suscita a necessidade da realização de diligência, já que não dispõe da
documentação relativa às retenções não homologadas (código 5952):
Visando comprovar o direito ora vindicado, nos termos do artigo 3o, inciso III c/c
artigo 38, todas da Lei no 9.784/99, a Contribuinte salienta que não dispõe da
documentação relativa retenções não homologadas, motivo pelo qual vem
requerer, em homenagem ao princípio da verdade material, a conversão do
julgamento em diligência, de modo que o órgão de piso obtenha as informações
atinentes a retenção na fonte (cód. 5952); permitindo, com isso, o pleno exercício
do direito creditório da interessada.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.376 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.900668/2013-13
4
Conclui pedindo pelo reconhecimento integral do crédito e, subsidiariamente, pela
baixa dos autos em diligência.
Dez meses após a protocolização do recurso, a Recorrente trouxe aos autos
documentos outros, a saber: laudo pericial e sentença, elaborado e prolatada no bojo da ação
judicial n° 0029784-57.2017.4.02.5101.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e dele conheço.
Deve-se inicialmente destacar que os presentes autos versam sobre direito creditório
postulado pela Recorrente. Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, o crédito
ofertado à compensação deve ser líquido e certo, cujos atributos devem ser comprovados pelo
autor do feito, o contribuinte.
Nos termos do § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplica-se
às manifestações de inconformidade e aos recursos voluntários referentes às declarações de
compensação o rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o qual estabelece,
em seu art. 16, que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta,
os pontos de discordância e as razões e provas que possuir (grifou-se).
Nessa mesma linha, de que o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do
direito pleiteado, é do autor do feito, faço, adicionalmente, referência ao art. 36 da Lei n.o 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, e ao inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte não se contrapôs ao real
fundamento do Despacho Decisório, tampouco trouxe a almejada e correlata documentação
comprobatória, especialmente quanto ao momento em que tais receitas teriam sido contabilmente
reconhecidas e levadas ao cômputo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (se em 2005, se
antes, ou se depois).
No dia de encerramento do prazo legal, o contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário, cujo teor em nada dialoga com a decisão recorrida ou com o tema central da contenda.
Ao invés disso, discorreu sobre retenções que supostamente efetuara
indevidamente, cujas beneficiárias (empresas contratadas pela Recorrente) teriam formalmente
declarado não ser de seus interesses a repetição do indébito decorrente das ditas retenções
indevidas.
Tempos depois, o contribuinte depositou documentos nos autos, acompanhados de
lacônica informação, sem fazer qualquer correlação efetiva, clara e contundente do que se esperava
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.376 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.900668/2013-13
5
da Recorrente desde o início: prova de que as receitas foram oferecidas à tributação em 2005, para
fins de admissão da retenção glosada na composição do saldo negativo daquele ano:
Para subsidiar a decisão, caso necessário, trago colaboração de Laudo Pericial
referente processo saldo negativo IRPJ 2005 - vinculado.
Diga-se, ainda, que na hipótese de a glosa da retenção decorrer de descompasso
entre os regimes de caixa (recebimento de valores) e de competência (reconhecimento da receita
e seu cômputo na determinação da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), tal desencontro
deveria ser comprovado inequivocamente pelo contribuinte, já que seu é o ônus.
A Recorrente sequer se deu o esforço de aditar o Recurso, e o que se percebe em
todo o contencioso é sua postura completamente descuidada.
Não restou atendido, portanto, um dos requisitos dispostos no enunciado da Súmula
CARF n° 80 (aplicável, também, à CSLL):
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Já o julgador administrativo deve lançar-se tão somente sobre a situação colocada
nos autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências causadas pela Recorrente,
substituí-la na obrigação de produção de provas do fato por esta alegado, preponderando, ao fim e
ao cabo, o princípio do livre convencimento conferido à autoridade julgadora (art. 29 do Decreto n°
70.235, de 1972).
Quanto ao pedido subsidiário de conversão do julgamento em diligência, considera-
se não formulado especialmente neste caso, já que completamente dissociado do objeto dos autos
e notoriamente não cumpre os requisitos previstos (art. 16, inciso IV e § 1o, do Decreto n° 70.235,
de 1972).
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 342
DF CARF MF
Original